Tribunal: TJDFT
Processo: 0005729-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005729-13.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDO ANTONIO DE AZEVEDO, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: ALDO ANTONIO DE AZEVEDO, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O O requerimento apresentado aos autos (ID 15770367-16694402) deve ser proposto no Juízo de Primeiro Grau, porquanto se exauriu a apreciação da Segunda Instância, haja vista o trânsito em julgado do feito (ID 16332270). Intimem-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4